Tribunal: STJ
Processo: 1123572-35.2021.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2897998 - SP (2025/0112932-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: MEIRELLES COSTA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADO
: MORVAN MEIRELLES COSTA JÚNIOR - SP207446
AGRAVADO
: ITEMA INDUSTRIA DE TECIDOS DE MALHA LTDA
ADVOGADA
: RENATA MARTINS DE OLIVEIRA AMADO - SP207486
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART.
489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. CLÁUSULA DE ÊXITO. RESCISÃO IMOTIVADA.
ARBITRAMENTO. ACÓRDÃO DISSONANTE DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SÚMULA 568/STJ.
1. Ação de arbitramento de honorários.
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de
declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.
4. Nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de
remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral
do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba
honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão
contratual.
5. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos
23/09/2025
29/09/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50984702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 30/09/2025 15:45:35
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 9cccb512-d596-45e5-a350-d287bd6857bf

Documento eletrônico VDA50984702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 30/09/2025 15:45:35
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 9cccb512-d596-45e5-a350-d287bd6857bf

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2897998 - SP (2025/0112932-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: MEIRELLES COSTA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADO
: MORVAN MEIRELLES COSTA JÚNIOR - SP207446
AGRAVADO
: ITEMA INDUSTRIA DE TECIDOS DE MALHA LTDA
ADVOGADA
: RENATA MARTINS DE OLIVEIRA AMADO - SP207486
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART.
489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. CLÁUSULA DE ÊXITO. RESCISÃO IMOTIVADA.
ARBITRAMENTO. ACÓRDÃO DISSONANTE DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SÚMULA 568/STJ.
1. Ação de arbitramento de honorários.
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de
declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.
4. Nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de
remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral
do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba
honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão
contratual.
5. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo em recurso especial interposto por MEIRELLES COSTA
SOCIEDADE DE ADVOGADOS fundamentado nas alíneas "a" e "c" do permissivo
constitucional.
de arbitramento de honorários, na qual a agravante busca a
Ação:
fixação de remuneração por serviços advocatícios prestados à ITEMA INDUSTRIA
DE TECIDOS DE MALHA LTDA em ações judiciais de matéria tributária, contratadas
Documento eletrônico VDA50025720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 29/08/2025 16:59:51
Código de Controle do Documento: bdd9026f-2cd3-4b89-afa6-98bf42c76591

sob cláusula
, visando garantir o pagamento de honorários de 6% sobre o
ad exitum
eventual proveito econômico obtido nos processos.
: julgou parcialmente procedente a demanda, condenando a
Sentença
agravada ao pagamento de 6% sobre o eventual proveito econômico obtido nos
processos, condicionando tal pagamento ao trânsito em julgado das ações
patrocinadas pela agravante, com a efetiva satisfação do crédito.
: negou provimento ao recurso de apelação, nos termos da
Acórdão
seguinte ementa:

Serviços Profissionais. Ação de arbitramento de honorários advocatícios. Ausência
de estipulação ou de acordo. Honorários fixados por arbitramento judicial. Ação
julgada parcialmente procedente. Apelação do autor. Diferimento: concedido.
Renovação dos argumentos anteriores. Revogação injusta do mandato. Pedido para
fixação dos honorários em 6% sobre o proveito econômico obtido nos processos em
que atuou. Não acolhimento. Apelante que recebeu poderes sem delimitação
expressa a determinada demanda. Atuação da apelante em favor da ré consistente
em condição suspensiva da exigência honorária. Ações pendente de julgamento.
Verba honorária devida após o trânsito em julgado de sentença de satisfação do
crédito do apelado. Honorários advocatícios “ad exitum” somente podem ser
cobrados após o trânsito em julgado favorável. Adoção dos fundamentos da
sentença, em razão do permissivo do artigo 252, do Regimento Interno desta
Egrégia Corte. Sentença mantida. Recurso improvido, com observação. (e-STJ fls. 823
/829)

: opostos pela agravante, foram rejeitados.
Embargos de Declaração
: alega violação dos arts. 129, 187 e 422 do CC, bem
Recurso especial
como aos arts. 11, 489, 926 e 1.022 do CPC, sustentando que a decisão recorrida
não enfrentou adequadamente os argumentos apresentados, especialmente no
que tange à condição suspensiva dos honorários advocatícios e à aplicação da
cláusula
.
ad exitum
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
- Da violação do art. 1.022 do CPC
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art.
1.022 do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende
cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua
apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
Documento eletrônico VDA50025720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 29/08/2025 16:59:51
Código de Controle do Documento: bdd9026f-2cd3-4b89-afa6-98bf42c76591

A propósito, confira-se: REsp n. 2.095.460/SP, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp n. 2.325.175/SP, Quarta Turma, DJe de
.
15/2/2024
21/12/2023
No particular, verifica-se que o acórdão recorrido decidiu,
fundamentada e expressamente, no sentido de que os honorários advocatícios “ad
” somente podem ser cobrados após o trânsito em julgado favorável, de
exitum
maneira que os embargos de declaração opostos pela parte agravante, de fato,
não comportavam acolhimento.
Assim, observado o entendimento dominante desta Corte acerca do
tema, não há que se falar em violação do art. 1.022 do CPC, incidindo, quanto ao
ponto a Súmula 568/STJ.

- Da violação do art. 489 do CPC
Do exame do acórdão recorrido, constata-se que as questões de mérito
foram devidamente analisadas e discutidas, de modo que a prestação jurisdicional
foi esgotada.
É importante salientar que a ausência de manifestação a respeito de
determinado ponto não deve ser confundida com a adoção de razões contrárias
aos interesses da parte. Logo, não há contrariedade ao art. 489 do CPC, pois o
Tribunal de origem decidiu de modo claro e fundamentado.
No mesmo sentido: AgInt nos EDcl no AREsp 1547208/SP, Terceira
Turma, DJe
e AgInt no AREsp 1480314/RJ, Quarta Turma, DJe
19/12/2019
.
19/12/2019

- Da Súmula 568 do STJ
O TJ/SP, ao julgar o recurso de apelação interposto pela agravante,
concluiu o seguinte:

Dessa forma, nas hipóteses de contrato de prestação de serviços
advocatícios com previsão de cláusula quota litis ad exitum, a condição suspensiva
não se verifica com a renúncia ou revogação do mandato, mas somente com o êxito
estabelecido no instrumento.
Ressalto que em nenhum momento, a sentença reconhece que o
apelante não possui o direito aos honorários advocatícios pela prestação de serviços
até o momento em que houve a rescisão imotivada do contrato. Todavia, a
remuneração se dará após o trânsito em julgado das ações mencionadas. (grifo
nosso. e-STJ fls. 828/829)

Da leitura dos trechos acima, verifica-se a decisão proferida pelo
Tribunal local destoa da jurisprudência do STJ que é no sentido de que nos
contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração
exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo
cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo
Documento eletrônico VDA50025720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 29/08/2025 16:59:51
Código de Controle do Documento: bdd9026f-2cd3-4b89-afa6-98bf42c76591

trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual. Nesse
sentido: AgInt no AREsp n. 2.735.363/MT, Quarta Turma, DJEN de
;
27/3/2025
AgInt no AREsp n. 2.719.717/MT, Terceira Turma, DJEN de
; AgInt no
20/2/2025
REsp n. 1.554.329/MS, Quarta Turma, DJe de
.
28/2/2023
Logo, o acórdão recorrido merece reforma.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, CONHEÇO do agravo para CONHECER do recurso
especial e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO a fim de determinar a remessa dos
autos ao Tribunal de origem para que observe a jurisprudência desta Corte, nos
termos expostos.

Documento eletrônico VDA50025720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 29/08/2025 16:59:51
Código de Controle do Documento: bdd9026f-2cd3-4b89-afa6-98bf42c76591

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.897.998 / SP
Número Registro: 2025/0112932-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11235723520218260100
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MEIRELLES COSTA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADO : MORVAN MEIRELLES COSTA JÚNIOR - SP207446
AGRAVADO
: ITEMA INDUSTRIA DE TECIDOS DE MALHA LTDA
ADVOGADA
: RENATA MARTINS DE OLIVEIRA AMADO - SP207486
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SERVIÇOS
PROFISSIONAIS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos
23/09/2025
29/09/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50972155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:49:03
Código de Controle do Documento: 1be5f4f9-087b-4321-924e-af1c4a4762ae